Tribunal: TJBA
Processo: 8085397-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8085397-72.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADA/APELANTE: AVON COSMETICOS LTDA. e outros Advogado(s): EDUARDO PUGLIESE PINCELLI EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):EDUARDO PUGLIESE PINCELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EMBARGOS ANTERIORES. REDISCUSSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, sustentando ausência de manifestação no acórdão embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios ou se a insurgência configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo rediscussão do mérito já apreciado, conforme art. 1.022 do CPC. O colegiado já enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios em julgamento anterior de embargos de declaração, inexistindo qualquer omissão. O acórdão anterior fixa os honorários no percentual mínimo de cada faixa prevista no art. 85, §3º, I, II e III, do CPC, com base no valor da execução, afastando lacuna decisória. A reiteração da mesma alegação revela inconformismo da parte embargante e atribui indevido caráter infringente aos embargos de declaração, o que não se admite na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Não há omissão quando a questão suscitada foi expressamente apreciada em embargos de declaração anteriores. 3. A tentativa de reiteração de insurgência já analisada configura caráter infringente inadequado à via dos embargos declaratórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §3º, I, II e III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nº 8085397-72.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada NATURA COSMÉTICOS S.A(sucessora da Avon Cosméticos Ltda.). Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.